Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004025-27.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA - CPF: 067.598.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNACIO REI DA HUNGRIA NETO (VÍTIMA), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SALVADOR SUNIGA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2o
II e IV DO CP E ART. 12, DA LEI 10.826/03
) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PENA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
–
PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EXASPERADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA –
1.

PENA-BASE

– INCREMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA SANÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA –
2.
ELEVAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS TRÊS AGRAVANTES RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ
–
3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

2.
O percentual de
1/6 (um sexto) é o parâmetro mínimo de elevação adotado pela jurisprudência pátria para cada agravante incidente no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Rayan Rodrigues Ribeiro
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
20 anos
de
reclusão
e de
1 ano
e
5 meses
e
15 dias
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos delitos de
Homicídio qualificado
e de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 121, § 2o, II e IV do CP e no art. 12, da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, o Apelante almeja, tão somente, a
retificação da pena
que lhe foi imposta em razão da condenação pelo crime doloso contra a vida, pois, em seu entendimento, a primeira e a segunda fase dosimétricas foram exasperadas de forma
desproporcional
(Id. 10002597 – pág. 96/101).

As
Contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 10002597 – pág. 104/109);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue (Id. 105115510).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - PENABASE E PENA INTERMEDIÁRIA EXASPERADAS CONFORME PRECEDENTES DO STJ - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021